Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-74.2023.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação monitória ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial e condenar a parte devedora ao pagamento de débito originado de contrato de mútuo. A apelante sustenta que a taxa de juros remuneratórios pactuada é excessiva em relação à média de mercado, o que configuraria desvantagem exagerada à consumidora, requerendo a aplicação da taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de mútuo bancário deve ser substituída pela taxa média de mercado, em razão de suposta abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ admite a pactuação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, desde que a taxa esteja expressamente prevista no contrato, nos termos do Tema 234 (REsp 1112879/PR).
5. A revisão da taxa contratada exige a demonstração concreta de abusividade, conforme o Tema 27 (REsp 1061530/RS), o que não ocorreu no presente caso.
6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, conforme estabelecido nos Temas 24 e 25 (REsp 1061530/RS) do STJ.
7. O contrato apresentado prevê expressamente a taxa de juros pactuada, bem como o custo efetivo total da operação, afastando a tese de ausência de informação ou de cobrança excessiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 51, §1o; CPC, arts. 85, §11o, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.10.2014 (Tema 234); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008 (Temas 24, 25 e 27); STJ, Súmula 297.
(lp)